Tribunal: TJES
Processo: 5030838-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030838-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUVENCIO NUNES NETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030838-28.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: JUVENCIO NUNES NETO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. AVALISTA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no importe de R$ 6.000,00, em razão da retenção indevida de parte de sua remuneração. O autor, titular de conta salário no Banco C6, solicitou a portabilidade para o Banestes e, após a efetivação da transferência, foi informado pelo banco réu de que sua conta sofreria retenção de valores devido à sua condição de avalista em contrato de crédito pendente de pagamento. O autor alegou não ter autorizado qualquer débito automático em sua conta. Além disso, relatou ter sido surpreendido com a retenção de 30% de sua remuneração, o que lhe causou constrangimento e dificuldades financeiras. Ao buscar esclarecimentos, foi orientado a comparecer à agência do Banestes, onde foi informado de que poderia sacar apenas os valores retidos diretamente no caixa, impedindo o pleno exercício da portabilidade salarial. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a relação entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se a retenção de parte do salário do autor, sem autorização expressa, é indevida; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Inicialmente, destaca-se que o autor, mesmo na condição de avalista, enquadra-se como consumidor na relação com a instituição financeira, vez que o contratante do empréstimo é pessoa física. Além disso, resta demonstrada a hipossuficiência do autor para produção de provas, de modo que aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Quanto à ilegalidade dos descontos/cobranças na conta do autor, confirmam-se as razões de decidir do Juízo sentenciante. Efetivamente, no contrato apresentado pela parte ré, não há autorização do autor para que ocorram descontos ou bloqueios em sua conta. Ao contrário do que alega a parte ré, a “Cláusula Terceira, §3º” do referido contrato, a qual autoriza débito em conta, se refere ao emitente, Sr. Alexandre, até porque, no item 5.3, consta tão somente o número da conta deste. Vê-se que, quando a cláusula se aplica ao Sr. Alexandre e ao autor, os termos “emitente” e “avalista” são mencionados conjuntamente, como, por exemplo, na “Cláusula Quarta - Prazo de Vigência”. Além disso, a “Cláusula Décima - Avalista” dispõe apenas que o autor se compromete com o emitente pelo cumprimento das obrigações (pecuniárias ou não), e não que autoriza que haja bloqueio ou descontos em sua conta. Acerto do ato sentencial ao reconhecer que descontos/bloqueios em conta corrente exigem anuência clara e específica do consumidor.

5.
Diante disso, tem-se que resta configurado dano moral indenizável, na medida em que a retenção indevida de parcela significativa da remuneração do autor extrapola o mero dissabor, atingindo sua dignidade e causando efetivo abalo moral. No que se refere ao
valor arbitrado a título de danos morais, este se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)